Tribunal: STF
Processo: ARE 1264515
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FIRMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO (AME/RJ). SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL- VPE. SEGURANÇA CONCEDIDA APENAS AOS ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRAÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 
    1. Apelação interposta em face de sentença que julga extinta, sem resolução do mérito, execução individual de título judicial proveniente do mandado de segurança coletivo n° 2005.5101.016159-0, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, ao constatar a ilegitimidade ativa das apelantes. Valor total pretendido: R$ 66.220,74, atualizado até dezembro de 2015.
    2. O art. 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, contempla a hipótese de representação processual, objeto do tema de repercussão geral 499 do STF, leading case RE 612.043, que fixou os limites subjetivos da coisa julgada em ação coletiva de rito ordinário.
    3. O mandado de segurança coletivo que originou o título executivo é regido pelo inciso LXX, do mesmo artigo, o qual dispensa a autorização expressa ou lista de associados, tratando-se, portanto, de substituição processual (STF, Tribunal Pleno, RE 573.232, Rel. Min. MARCO AURELIO, DJe 14.5.2015).
    4. Considerando os limites objetivos e subjetivos da demanda que originou o título exequendo, infere-se que sua eficácia se restringe aos associados da impetrante que constavam da lista nominal, razão pela qual não incide na espécie a tese acima fixada (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 0121980-96.2015.4.02.5107, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 29.8.2018; TRF2, 58 Turma Especializada, AC 0144378-84.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 13.4.2018).
    5. A execução ou o cumprimento de sentença deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (STJ, 18 Seção, REsp 1.495.144, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.3.2018).
    6. Considerando a extensão do efeito devolutivo e os limites da causa, os embargos de divergência em recurso especial não ampliaram o beneficio, de forma ilimitada, a quaisquer militares ou pensionistas do antigo Distrito Federal, mantendo-se a limitação subjetiva dos efeitos do título aos substituídos pela impetrante (TRF2, 58 Turma Especializada, AC 0099483-72.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 7.8.2018).
    7. A Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (AME/RJ) constitui-se em uma entidade de classe representativa somente dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, a aludida associação somente substituiu processualmente a categoria dos oficiais militares, não estendendo os efeitos da coisa julgada aos praças (TRF2, 5' Turma Especializada, AC 0168581 47.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJe 20.4.2018; TRF2, 78 Turma Especializada, AC 0161599-51.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 13.7.2018; TRF2, 6' Turma Especializada, AC 0159681-75.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJe 19.4.2018).
     8. A ata 318/2013, endossada pela ata 403, não teve o condão de atribuir a condição de substituídos a praças admitidos na associação na condição de sócio contribuinte, genericamente qualificado como civil (TRF2, 6' Turma Especializada, AC 0034148-09.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJe 24.7.2018; TRF2, 5a Turma Especializada, EDc1 0029886-16.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 27.2.2018).
    9. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa (R$ 6.622,07), atualizado na forma do art. 85, § 4°, III, do CPC, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1%, que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §3° do CPC, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no art. 98, § 3", do CPC, pois as recorrentes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.
    10. Apelação não provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LXX, inciso b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente